Tribunal: TJDFT
Processo: 0702844-68.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE. SIMULAÇAO. PROVA TESTEMUNHAL.
1 – Preliminar. Nulidade por cerceamento de defesa. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.
2 – Prova. Simulação. Nos termos do art. 167 do CPC, a simulação é caracterizada pela divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, mediante acordo entre as partes, com o objetivo de prejudicar terceiros. Para o deslinde da controvérsia, a oitiva das testemunhas é relevante para eventual possibilidade de elucidação do ponto controvertido atinente a ocorrência ou não de simulação, de forma a impactar no resultado do provimento jurisdicional.
3 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
ve